Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707072-73.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA, MEDLEY FARMACEUTICA LTDA. APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Na petição ao ID 25985782, Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. e outras aduzem, em síntese, que, “conforme requerido na petição inicial e também afirmado no recurso de apelação, a presente ação tem como objetivo o afastamento da cobrança do DIFAL (tributo principal, cobrado de forma irregular pelos Estados através do Convênio CONFAZ 93/2015, conforme reconhecido pelo STF e por este Nobre Juízo), bem como do seu acessório, o FCP, o qual também incide sobre as operações de vendas de mercadorias efetuadas a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal”. Assim, requerem que seja declarada a suspensão da exigibilidade do adicional de alíquota para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. É o relato do necessário. Decido. 2. De plano, ressalta-se que não consta na petição de ID 24358539 pedido liminar das recorrentes dirigidos à suspensão da exigibilidade do adicional de alíquota ao FCEP. Contudo, vislumbra-se que o aludido pedido foi deduzido nas razões do recurso de apelação ao ID 24358527. Nos termos da Lei Distrital n. 4.220/08, constitui receita do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a parcela do produto de arrecadação correspondente ao adicional de 2 (dois) pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre os produtos elencados na lei. Logo, depreende-se que tal receita do fundo consubstancia acessório do DIFAL e, desse modo, a suspensão da exigibilidade quanto a este acarreta, por consectário lógico, daquele. Nessa perspectiva, tendo em vista que a tese fixada pela Excelsa Corte no Tema n. 1.093, sob o rito da repercussão geral, exige a edição de lei complementar para cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, evidenciam-se, em um juízo prévio, os requisitos do art. 300 do CPC para concessão do pleito vindicado, nos mesmos moldes da decisão anteriormente proferida ao ID 25803568. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza referente às operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes de ICMS situados no Distrito Federal, até o julgamento final do presente recurso, obstando-se sanções, penalidades, restrições ou limitações de direitos em razão do não recolhimento respectivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora